Tribunal: TJES
Processo: 5010089-57.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010089-57.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MAZEGA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença (id. 34332941264047) que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, reconhecida a nulidade dos contratos temporários de trabalho
para condenar o demandado ao pagamento de indenização correspondente ao FGTS do período correspondente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda,
quantia acrescida
de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicados à Fazenda Pública.

Nos termos do recurso interposto, o processo deveria ser suspenso, pois no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 870.947/SE, teria sido determinada a suspensão dos processos que versassem sobre o índice aplicável às condenações da Fazenda ao pagamento de FGTS, se taxa referencia da Lei do FGTS (Lei 8.036/90) ou índice fixado na Lei 9.494/97, índice IPCA-E.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso Inominado se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º do CPC e artigo 20, inciso V, da Lei Complementar Estadual 9.974/2013.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Inicialmente, insta considerar que o precedente do STF fixado por meio do julgamento do
RE 658026, fixou os
requisitos para contratação temporária de servidor público, na forma do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, estabelecendo a necessidade de prazo fixado em lei sem, contudo, fixar prazo específico.

Ementa Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social. (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO Dje-214. DIVULG. 30-10-2014. PUBLIC. 31-10-2014)

Por outro lado, conforme entendimento jurisprudencial que fora firmado por este E. Tribunal de Justiça do Espirito Santo, isto porque a superação de
24
(
vinte e quatro
) meses de contratação a título de designação temporária direcionou o que seria o entendido por ‘renovações sucessivas’ pelo Superior Tribunal de Justiça, que não firmou entendimento de prazo, tampouco período que se entendia razoável referente às renovações sucessivas, no entanto, t
al prazo especificado
exige

o
mínimo de duas renovações,
para pertinente entendimento do assunto transcreve-se o dispositivo da jurisprudência da Suprema Corte, bem como o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

EMENTA ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PESSOAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEPÓSITO DO FGTS. OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1.
O Supremo Tribunal Federal, por meio de interpretação extensiva ao Tema 191/STF, declarou que é devido o depósito do FGTS ao contratado temporário que teve prorrogações sucessivas.
ARE 766.127 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, publicado em 18/5/2016. 2. Da mesma forma, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a contratação temporária de excepcional interesse público gera o direito aos depósitos do FGTS, desde que haja sucessivas renovações, como na espécie. Precedentes: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.536.362/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 14/12/2017; AgRg no REsp 1.479.487/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/5/2016; AgRg no REsp 1.554.980/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 14/12/2015. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo expressamente reconheceu a nulidade da contratação temporária em razão da extrapolação da temporariedade, diante das sucessivas renovações, hipótese que também gera direito aos depósitos do FGTS, conforme a jurisprudência do STF e do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(...) Contudo, a simples condição de temporário não
confere ao servidor o direito de perceber FGTS. Para tanto, é necessário que existam sucessivas renovações do contrato de trabalho, em afronta ao princípio do concurso público. Precedente. 5) No caso vertente, os contratos temporários firmados não ultrapassaram os prazos máximos de vigência estabelecidos nas respectivas leis de regência. Tampouco os dois contratos firmados para atuação como professora (únicos,
cujas verbas não estão prescritas) podem ser considerados de duração excessiva, já que, somados, não extrapolam significativamente a 12 (doze) meses. Ademais, a contratação
da autora por poucos meses para atuação em cargos e atividades diversas caracteriza a transitoriedade e excepcionalidade desse tipo de contratação, inexistindo infringência ao inc. IX do art. 37 da CF88, ou ao princípio do concurso público, o que impõe a improcedência do pedido autoral com a inversão dos ônus sucumbenciais, os quais devem ser arcados integralmente pela autora. 6) O caso concreto sob análise apresenta
um distinguishing ou uma distinção que não o permite se enquadrar na ratio decidendi dos precedentes vinculantes citados. 7) Remessa necessária conhecida para reformar a sentença. Honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (TJES, Classe:
Remessa Necessária, 064140000270, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016). No caso dos autos, a autora
demonstra ter sido contratada pelo Requerido para exercer a função de regente de classe nos anos 2004 até 2006.
Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, reitero que a sentença deve ser mantida, pois não houve um exagero na
contratação, pois 24 (vinte e quatro) meses é considerado um período razoável, conforme jurisprudência supra. Desse modo, o pedido feito na inicial de pagamento de FGTS do período inicial 2004 até 2006, deve ser indeferida conforme a R. sentença.
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a R. sentença, declarando válido o contrato temporários firmado entre as partes. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de
custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade de tais verbas diante da assistência judiciária deferida. É como voto.

Neste sentido, entendendo o caminho jurisprudencial que este E. Tribunal de Justiça do Espirito Santo tem seguido, no sentido que formalizar o entendimento que fora fixado no Tribunal Superior, com o fim de não causar decisões contraditórias, embora se respeite o entendimento do E. Juiz de primeiro grau, vê-se que deve acolher o recurso
interposto, porquanto introverso que o recorrente trabalhou por 84 meses em regime de designação temporária.

Assim, sopesando ao caso dos autos, vê-se que houve contratações sucessivas no período entre
2008
a 2021 conforme
documentos juntados aos autos,
aliado a isso, constata-se que a contratação continuada pelo município foi realizada em lugares distintos, no entanto, esta circunstância não revela a excepcionalidade dos cargos de designação temporária no qual a parte autora
foi
contratada e, no caso dos autos, observa-se a
recontratação para o mesmo cargo, o que
ao entender deste magistrado, indica renovações sucessivas.

Por este motivo, entende-se
pela
manutenção
da sentença para o fim de que declarou a nulidade dos contratos
com a recorrida.

Por outro lado,
importante salientar que
o Excelentíssimo Ministro Luís Roberto Barroso proferiu decisão no bojo da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 5.090/DF, publicada em 10.09.2019, deferindo o pedido cautelar e determinando o sobrestamento de todos os processos que versarem sobre a matéria dos presentes autos, qual seja, a rentabilidade ou o índice de correção monetária aplicável ao FGTS, isto é, se aplicável o índice IPCA-E, regra nas condenações em face da Fazenda Pública ou a Taxa Referencial (TR), prevista no artigo 22, parágrafo segundo, da Lei 8.036/90, que rege o FGTS. (
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4528066
).

Nesse aspecto, salienta-se que este Magistrado adotava o entendimento no sentido de determinar a suspensão dos processos que versavam sobre a matéria, contudo,
embora não se desconheça a pendência
de decisão definitiva
acerca do índice aplicável ao crédito do FGTS (se taxa TR ou índice IPCA-E), e
ntende-se inexistir
razão para a manutenção do feito na instância recursal quando a aplicação dos índices será discutida em fase executória, de modo que
caberá ao Juízo de Piso suspender o feito até decisão definitiva da Suprema Corte
e, então
, fixar o índice adequado.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, pois ainda que não se defira a suspensão do processo, deixa-se de reconhecer, a princípio, a aplicação do índice fixado na sentença, determinando, entretanto, a aplicação dos índices de correção monetária e juros moratórios a serem definidos no julgamento da ADI 5.090/DF, ou seja, o Juízo
a quo
deverá aplicar o índice definido pelo STF na fase de cumprimento de sentença, facultada a suspensão do processo no
Juízo Primevo.

Diante do parcial provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários sucumbenciais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)